Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706074-39.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: AILTON JOSE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal diante do novo acordo noticiado na petição juntada ao ID 49995062, tendo em vista que já há sentença nos autos, extinguindo o processo (ID 49581186). Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora